Tribunal: CARF
Processo: 10980.911277/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911277/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.819 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ESTIMATIVA.
De conformidade com a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento,
sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FAURECIA AUTOMOTIVE DO
BRASIL LTDA contra acórdão proferido pela DRJ/Curitiba que concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade acerca de pedido de compensação de crédito decorrente de
pagamento indevido de estimativa de IRPJ referente a setembro de 2004.
No PER/DCOMP, solicita-se compensação de crédito no valor de R$
1.017.862,72. Alega-se que esta é a diferença entre os valores do DARF pago (R$ 1.255.611,66)
e o apurado a título de IRPJ a pagar no referido mês (R$ 237.784,94).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911277/2009-73
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911277/2009-73

A DRF/Curitiba não homologou a compensação porque constatou que o DARF já
tinha sido utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte. Isso porque o valor do
DARF estava totalmente vinculado ao débito de IRPJ do mês de setembro/2004 informado na
respectiva DCTF.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa retrucou que houve erro no
preenchimento da DCTF original. Afirma que o correto teria sido vincular o pagamento apenas
até o limite do valor do débito, restando, assim, o referido crédito como pagamento a maior.
Nada obstante, a 1a Turma da já mencionada DRJ/Curitiba proferiu o Acórdão no
06-35.423, de 02 de fevereiro de 2012, por meio do qual considerou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Assim figurou a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PERDCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO DA DCTF. NÃO COMPROVAÇÃO.
Alegação de erro de preenchimento na DCTF, pretendendo que o Débito lá confessado
seja reduzido em seu valor, de tal forma a restar saldo do pagamento anteriormente
vinculado, que, por sua vez, é informado na condição de Crédito em PER/DCOMP
não-homologado, deve estar pautada em provas inequívocas de que o Débito, de fato,
é menor do que o originalmente confessado. Assim, não pode ser reconhecido Direito
Creditório alegado como originado de erro de preenchimento de DCTF, quando esse
erro não é devidamente comprovado, havendo incerteza quanto ao Crédito pretendido.
Cumpre esclarecer que a instância a quo, inicialmente, verificou que pesava
incerteza quanto ao correto valor do débito (se era de R$ 237.784,94 ou de R$ 1.255.611,66).
Por isso, converteu o julgamento em diligência para que se intimasse a interessada a apresentar
cópias autênticas de sua escrituração onde estivesse assentado o balancete ou balanço de
suspensão do mês de setembro de 2004. De posse dessas cópias, a própria DRJ constatou que as
contas nas quais deveria estar retratado o IRPJ a ser pago naquele mês ("98101-PROVISÃO
P/IRPJ E CSSL" e "21301006-IRPJ A RECOLHER") figuravam com valores zerados. Assim,
concluiu que a escrituração contábil entregue só aumentou aquela incerteza e decidiu pela
improcedência do pedido.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual deduz os
seguintes argumentos:
1) A Faurecia adotou como critério que os valores pagos de IRPJ por
estimativas no ano de 2004 (Código da Receita 2362) fossem contabilizados na conta
do n° Ativo 11230057 - IRPJ2004 (anexo III).
2) Referente ao pagamento do mês de Setembro/2004, como demonstrado no
Livro Diário n° 75, Volume 6, Página 4455 (anexo III), foi efetuado o recolhimento no
valor de R$ 1.255.611,66 (Anexo IV) e contabilizado na conta contábil 11230057, sob
os números de lançamentos CP0083765 e CP0083766, por se tratar de pagamento de
estimativa.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911277/2009-73

3) Na ocasião do preenchimento da DIPJ 2005, ano calendário 2004, constatou-
se que o valor devido do mês de Setembro/2004 era de R$ 237.784,94 conforme
demonstrado em Livro LALUR (Anexo V). Sendo assim no dia R$ 30/11/2005, foi
solicitado o pedido de restituição através do PERD/COMP n°
33199.15762.301105.1.2.040046 do valor pago a maior - R$ 1.017.826,72, conforme
demonstrado no Livro Diário n° 137, Página 612 (anexo VI).
Quando este relator ainda compunha a 1a TO da 4a Câmara desta Seção propôs a
conversão do julgamento em diligência por entender que havia verossimilhança nas alegações da
recorrente. Em 09/12/2015, aquela turma proferiu a Resolução no 1401-000.354 para que a
unidade de origem promovesse a efetiva verificação dos seguintes elementos:
a)
se a apuração contida na DIPJ (fls. 67 e 69), a qual considera uma estimativa
de R$ 237.784,93 no mês de setembro, corresponde ao ajuste efetivamente
apurado no ano-calendário de 2004;
b)
se existe DIPJ retificadora daquela juntada na manifestação de
inconformidade;
c)
se o DARF apresentado efetivamente foi computado nos sistemas de
informação da Receita Federal; e
d)
se o crédito foi aproveitado em outro processo de compensação.
No Relatório de Diligência Fiscal, lavrado em 18/05/2018, o auditor-fiscal
encarregado do feito assim se pronunciou acerca das verificações solicitadas:
=> Sim. O valor da estimativa apurada na DIPJ/2005, relativamente ao mês de
setembro, no valor de R$ 237.784,93, constitui o valor considerado como estimativa
paga, utilizado na linha 17 da Ficha 12, ainda que o pagamento realizado para tal PA
tenha sido superior.
=> A DIPJ/2005 retificadora vigente, encontra-se anexa, de fls. 175 a 379. No caso,
tanto o valor das estimativas que nela constam, quanto o valor informado como
estimativa paga, e saldo negativo apurado, no ajuste, são os mesmos dos constantes na
DIPJ que já se encontrava anexa ao processo, de fls. 65 a 69.
=> Sim. O pagamento está confirmado no SIEF-Fiscel (fl. 384).
=> Sim. Nos PER 35445.18761.060905.1.2.04.1310 e 33199.15762.301105.1.2.04-
0046, apresentados anteriormente à DCOMP. Estes PER, contudo, foram indeferidos
(processos 10980.936226/2011-79 e 10980.936230/2011-37), e não houve apresentação
de manifestação de inconformidade. As decisões, portanto, encontram-se transitadas em
julgado, administrativamente.
Acerca do referido relatório, a empresa manifestou-se no sentido de ratificar suas
alegações recursais e enfatizar que a unidade de origem pronunciou-se pela existência do seu
crédito.
É o relatório.
Voto
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.911277/2009-73

Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como já me pronunciei anteriormente, a jurisprudência do CARF já é pacífica
quanto ao direito ao indébito da estimativa paga a maior. Confira-se:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Portanto, a questão pendente resumia-se a aferir a liquidez e certeza do direito
creditório reivindicado. Por isso, foi proposta a referida diligência.
Como relatado, a unidade de origem confirmou que o recolhimento a título de
estimativa no mês de setembro de 2004 superou o valor que havia sido apurado e utilizado no
ajuste do correspondente ano-calendário. Outrossim, confirmou que o crédito pleiteado não foi
aproveitado em outras compensações (já que os PER apresentados anteriormente à DCOMP
foram indeferidos sem a subsequente apresentação de manifestações de inconformidade).
Afora as respostas especificamente apresentadas para os quesitos formulados
(transcritas no relatório acima), cumpre destacar ainda as seguintes conclusões do relatório
fiscal:
2.4 – Ou seja, em relação ao pagamento de que é oriundo o crédito utilizado na
compensação em análise neste processo 10980.911277/2009-73, o único documento
vigente utilizando/comprometendo o referido pagamento, é a DCOMP, objeto deste
processo. Assim sendo, passa-se à análise do referido crédito, de forma a responder as
questões postas pelo CARF.
(...)
3.4.1 – Especificamente em relação ao pagamento de que é oriundo o crédito utilizado
na compensação em análise neste processo, o destinado ao PA set/2004, realizado em
29/10/04, no valor de R$ 1.255.611,66, confirmado no SIEF-Fiscel (fl. 384), verifica-se
que só utilizou os R$ 237.784,94 apurados como devidos nas referidas DIPJ e DCTF,
razão pela qual se deve concluir, pelo pagamento a maior que o devido, no valor de R$
1.017.826,72.
Destarte, inexistem mais dúvidas quanto ao direito creditório reivindicado.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório e homologar a compensação declarada até o limite
do crédito reconhecido no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital